Tribunal: TJDFT
Processo: 0744385-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0744385-83.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MAURONITA TORRES DE OLIVEIRA AGRAVADA: EMPLAVI REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Na petição de ID 73547376, a agravante requer a desconsideração da petição apresentada no ID 73545103, uma vez que juntada por equívoco. Defiro o requerimento formulado para desconsiderar a referida peça processual, visto que a manutenção nos autos não acarreta qualquer prejuízo. Ademais, recurso constante do ID 73545103 já foi objeto de análise pela decisão de ID 72567483. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026